Tribunal: TJDFT
Processo: 0008029-65.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0008029-65.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ARMAZÉM GOIÁS, DISTRITO FEDERAL O Ministério Público apela de sentença que julgou improcedente ação civil pública, considerando o julgamento da ADI 2012.11.2.014916-6, pelo Tribunal, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/11 (IDs 12590862 e 12590866). O processo foi suspenso tendo em vista decisão do c. STF que suspendeu os efeitos da L. 4.732/11 e os processos que tratam da matéria nela disciplinada até julgamento de mérito do RE 851.421/DF, afetado sob o rito da repercussão geral, tema 817 (ID 12590881). Julgado o recurso, foi reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/11, com a redação dada pela Lei distrital 4.969/12 e firmada tese quanto à constitucionalidade da lei estadual e distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais (ID 34447747). Manifeste-se o Ministério Público quanto ao interesse no julgamento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES